Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZEINE APAZ FERRAZ - CPF: 021.728.008-05 (APELADO), Espólio de Rui Bueno Ferraz (APELADO), CAROLINA APAZ FERRAZ - CPF: 008.267.251-20 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUI BUENO FERRAZ (APELADO), ZEINE APAZ FERRAZ - CPF: 021.728.008-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRE-EXISTENTE – CONTRATO DE ADESÃO – SEFURO PRESTAMISTA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ FÉ – DEVER DE CUMPRIR O CONTRATO – SUMULA 609 DO STJ – VALOR A SER PAGO – SALDO DEVEDOR EXISTENTE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DOSAGEM EM GRAU MÁXIMO – VALOR DADO A CAUSA – AÇÃO NÃO CONDENATÓRIA – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO INTEGRAL. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e firma com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando fica comprovado que este não agiu de má-fé. Súmula 609/STJ - A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado’.

(2)- O valor a ser quitado deve ser o saldo remanescente do falecido junto à instituição financeira na data do óbito e os consectários legais, até a efetiva liquidação do débito em face da recalcitrância da seguradora em cumprir o estabelecido. (pacta sunt servanda).

(3)- A ação que determina que a seguradora cumpra o contrato e quite o saldo remanescente perante a instituição financeira em face do seguro prestamista não é de cunho condenatório já que o autor não receberá qualquer valor monetário. A decisão deve ser encarada como de cunho declaratório obrigacional e, neste viés, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa sobretudo porque na espécie, dadas as peculiaridades, de confundem.

(4)- Não reside condenação abusiva da verba honorária em percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, levando em consideração o valor desta, a natureza da demanda, o longo tempo de duração do processo, a participação do advogado da parte vencedora até em segundo grau de jurisdição, deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem ação de cobrança formulada por ZEINE APAZ FERRAZ na qualidade de representante legal do espólio de RUI BUENO FERRAZ em face de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e BANCO RCI DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Em resumo afirma que a apelante se negou de efetuar o pagamento do seguro prestamista, em face de doença pré-existente deste. O BANCO DO BRASIL S/A foi condenado na restituição dos débitos indevidos na C/C e, neste aspecto, não reside qualquer recurso patrocinado pela instituição financeira. Já a apelante CARDIF SEGURADORA foi condenada a cumprir o contrato de seguro prestamista para quitação do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário n. 343279254, na data do sinistro. Os requeridos foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sentença proferida em data de 21/07/21, ID-128158125. Embargos de declaração rejeitados. ID-128158134.

Suscitou em grau recursal a apelante a nulidade da sentença arrimando sua pretensão, sustentando a necessidade de provas outras, estas requeridas e, neste contexto, não apreciadas pelo julgador sentenciante de primeiro grau. No mérito, registra-se que o falecido era portador de CANCER DE RETOSSIGMIDE em longa data, anterior a Janeiro de 1016, não informando esta situação e que aderiu ao seguro prestamista em data posterior, precisamente no dia 26/04/2017. Alternativamente, não residindo apoio recursal em relação à tese primeira, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sustenta, por outro lado, necessidade de readequação da verba de sucumbência em relação aos honorários advocatícios que foram dosados pelo magistrado sentenciante em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (ID-128158136).

Sustentou a parte apelada em sede de contraminuta recursal, fazendo suas razões de fato e de direito, pela manutenção da sentença recorrida.

É o necessário.

Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem ação de cobrança formulada por ZEINE APAZ FERRAZ na qualidade de representante legal do espólio de RUI BUENO FERRAZ em face de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e BANCO RCI DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Em resumo afirma que a apelante se negou de efetuar o pagamento do seguro prestamista, em face de doença pré-existente deste. O BANCO DO BRASIL S/A foi condenado na restituição dos débitos indevidos na C/C e, neste aspecto, não reside qualquer recurso patrocinado pela instituição financeira. Já a apelante CARDIF SEGURADORA foi condenada a cumprir o contrato de seguro prestamista para quitação do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário n. 343279254, na data do sinistro. Os requeridos foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sentença proferida em data de 21/07/21, ID-128158125. Embargos de declaração rejeitados. ID-128158134.

Inicialmente, merece registro que, no que tange a condenação do Banco do Brasil S/A, na devolução dos valores debitados indevidamente na conta corrente do falecido não reside recurso aviado e, de conseqüência, já reside o trânsito em julgado nesta parte da sentença, ante a aceitação tácita da decisão meritória por parte da instituição financeira.

No que tange ao cerceamento de defesa, a questão diz respeito à existência de doença pré-existente quando da formalização do contrato de seguro. Trata-se, no caso, de prova eminentemente documental e, neste aspecto, no caso em apreço, se confunde com o próprio mérito recursal e assim será exposto e decidido. Mas, não se pode perder de vista, conforme se vê no despacho interlocutório (ID-128158110) que o magistrado presidente do feito, em audiência de conciliação e instrução procedeu ao depoimento pessoal da autora, do preposto da seguradora e de duas testemunhas arroladas por àquela, considerou concluída a instrução. De conseqüência, determinou que as partes apresentassem memoriais finais. Consta, por outro lado (ID-128158124) que a seguradora apelante, cumprindo a determinação pretérita, apresentou os memoriais finais, sem qualquer ressalva quanto à determinação do ilustre magistrado que deu a instrução como encerrada.

Logo, sem mais delongas, não poderia, agora em sede recursal, ao depois de tomar conhecimento da sentença que lhe foi desfavorável, alegar cerceamento de defesa. Reside no caso a chamada preclusão lógica, isto é, pratica de atos contrários e dissociados do que, anteriormente, já pretendeu nos autos.

Feitas as considerações acima, em sequência, agora adentrando no mérito recursal, quando da contestação apresentada, a seguradora apelante fez sua defesa em vários tópicos e, naquela oportunidade, ressaltou que o não pagamento da obrigação contratada, diz respeito ao fato de que não foi informada a doença pré-existente, sendo que o contratante aderiu ao contrato em data de 26/04/2017, escondendo a doença pré-existente. Que, conforme consta da prova documental, o falecido era portador de CANCER RETOSSIGMOIDE (atestado médico) e seu falecimento se deu em virtude do acometimento desta doença maligna (atestado de óbito).

Deve ser visto que, embora tendo ofertado defesa na contestação a respeito deste aspecto, aduzindo falta de informações do contratante quando da celebração do contrato do seguro, esta questão não foi alvo de qualquer fundamentação e decisão em relação a este ponto constante da pretensão da seguradora. Desta forma, não se fala em supressão de instância, a rigor do que está condito no § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil – ‘Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capitulo impugnado’.

A sentença, em que pesem os argumentos trazidos pela seguradora apelante, não merece qualquer censura recursal e, neste contexto, em homenagem que o contrato faz lei entre as partes, este deve ser cumprido e, neste contexto, a seguradora deve quitar o contrato em apreço junto à instituição financeira - Cédula de Crédito Bancário n. 343279254.

No caso dos autos, malgrado a existência da doença pré-existente, aspecto incontroverso nos autos, não reside como albergar a pretensão recursal e, por consequência, liberar a apelante de sua obrigação de efetuar a quitação do saldo remanescente em relação à CCB em apreço.

Isto porque, em primeiro aspecto, a questão deve se vista sob a cunha do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (artigo 1o). Neste viés, tratando-se de contrato de adesão, proposta de adesão, seguro de proteção prestamista, quando da formalização da CCB, de imediato, aderiu a este contrato, tratando-se, no caso, de venda casada da instituição financeira que concedeu o crédito ao consumidor.

Deve ser visto, por outro lado, que não reside qualquer formulário fornecido pela seguradora onde deveria atestar as condições inerentes ao pacto. O que consta, no caso, conforme o próprio documento apresentado pela apelante é que – As Condições Gerais desse seguro apresentadas ao proponente previamente a contratação e poderão também ser consultadas através do site; condições gerais. bnpparibascardif.com.br/pf. (ID-128157983).

O CDC (Lei 8078/90), com clareza, em relação a direitos básicos do consumidor – a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos inerentes a preço, bem como os riscos que apresentem. (inciso III, do artigo 6o, do CDC).

Determinar, sobretudo em se tratando de contrato de adesão e sem o necessário destaque prescrito pelo § 4o, do artigo 54, do CDC, determinando que o consumidor para saber acesse o site da seguradora, é clausula nula, na dicção dos incisos I, II, III, do artigo 51, ainda do estatuto do consumidor.

E o ponto crucial é que, nesta modalidade de seguro, por contrato de adesão, feita concomitantemente com a CCB na instituição financeira, a seguradora ávida em receber valores (bônus), esquecendo da obrigação caso aconteça o acidente (ônus), em contrato de adesão, esta aceita pelo consumidor, se a seguradora não faz o imprescindível exame médico ou mesmo exige a declaração pessoal do segurado, assume o risco de, em caso de morte, mesmo existindo doença pré-existente, deve indenizar conforme o contratado, não se falando, no caso, da existência de má fé por parte do segurado.

De outro lado, não reside nos autos que o falecido, quando da contratação agiu de me fé. Isto porque, é situação fática incontestável que as seguradoras, por omissão, visando lucro, arriscam para a formalização do contrato de adesão, já previamente existente nas instituições de crédito, verdadeira venda casada, aspecto que não pode ser ignorado.

Derradeiramente e aqui fincando posicionamento no Código de Defesa do Consumidor, analisando o contrato de adesão, isto é, o PLANO DE SEGURO CADIF PROTEÇÃO FINANCEIRA (ID-128157983), cuja cópia foi apresentada pela própria recorrente e, neste viés, aspecto incontroverso, faz menção a morte natural, não residindo qualquer menção sobre o risco excluído, malgrado este estar prescrito pelo CC, no que tange a doença pré- existente.

Por este aspecto peculiar e relevante para disseca esta situação jurídica, em se tratando de contrato de adesão, não tendo a seguradora exigido a realização do exame de saúde prévio à contratação, assumindo o risco, em se tratando de seguro prestamista, não tendo sequer alegado má fé do segurado, torna-se descabida a recusa de cobertura. E, dada as particularidades mencionadas, não se aplica no caso vertente, as disposições prescritas pelos artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro, restando aqui o derradeiro registro.

Esse entendimento encontra-se enunciado na Súmula 609/STJ, abaixo transcrita:

'Súmula 609/STJ - A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado’.

No mesmo sentido.

“Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e firma com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando fica comprovado que este não agiu de má-fé”. (STJ-4a T., Ag em REsp 309.469-AgRg, Min. Raul Araújo, j. 7.8.14, DJ 26.8.14 apud C ódigo Civil e legislação civil em vigor, de Theotonio Negrão e outros, 34a ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 312). (ID-128159771).

“A doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado apenas se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado” (STJ-3a T., AI 818.443-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 1.3.07, DJU; no caso, o direito ao seguro foi reconhecido). No mesmo sentido: JTJ 320/630 (AP 1.058486-0/7 apud Código Civil e legislação civil em vigor, de Theotonio Negrão e outros, 34a ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 312). (ID-128159771).

Do valor – Com relação ao valor, deve ser visto que o contrato em si abrange o valor do principal e acessórios contratuais. Isto é, o débito existente na data do falecimento do segurado, ou seja, o dia 09/08/2017. (ID-128159778).

No caso, o valor do principal era na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais os juros remuneratórios, conforme se vê no ID-128159780. Na oportunidade, o valor do bem era de R$ 43.990,00 (quarenta e três mil; novecentos e noventa reais). Contudo, financiado e objeto da CCB n. 343279654, apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os juros remuneratórios.

Agora, se, a tempo, forma, modo, quando do falecimento do segurado não quitou o débito, por sua conta e risco, discutindo esta questão em saindo perdedora, deve a seguradora arcar com o pagamento de toda obrigação, principal e acessórios, até a efetiva liquidação do débito junto ao BANCO DO BRASIL S/A, ficando aqui o registro necessário, espancando todas e quaisquer dúvidas a respeito dos limites da obrigação, visto que a coisa se tornou litigiosa.

Honorários – Insurge apelante no que tange ao percentual da verba honorária aplicada na sentença, ou seja 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na dicção do que estabelece o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Naquela oportunidade, foi aplicado o valor econômico, isto é, o débito vencido junto à instituição financeira, ou seja, de R$ 15.033,18 (quinze mil; trinta e três reais, dezoito centavos), em data de 01/02/2018. (ID-128159772).

No caso, o valor da causa e o valor econômico atualizado até a data da distribuição da ação se confunde e, neste pilar, deve ser considerado o valor dado a demanda já que por qualquer situação se chegaria ao mesmo montante. Aliás, neste patamar, deve ser visto que a sentença não é de cunho condenatório e sim declaratório obrigacional, isto é, impôs a apelante na obrigação de, cumprindo o contrato, por força do contrato, apólice de numero 95263, quitar o saldo devedor do CCB n. 34379754.

Por outro lado, no que tange ao percentual máximo, levando em consideração o valor dado a demanda em data de 01/12/2018 que, quando da liquidação, deverá ser atualizada pelo INPC, o percentual máximo de 20% (vinte por cento) não registra qualquer dose de onerosidade condenatória, sobretudo levando em consideração a data do ajuizamento e o andamento deste feito sobre todos os aspectos já que, passados mais de 04 (quatro anos) e até este momento sem solução. Alia-se a esta situação factual que, dosado em grau máximo (20%) já está incluídos os honorários recursais.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO mas lhe NEGO PROVIMENTO. Como frisado acima, já fixado em grau máximo (20% sobre o valor atualizado da causa), não se fala em honorários recursais já que extrapolariam o teto.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022